Tribunal: STJ
Processo: 0705139-46.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054451 - DF(2025/0359795-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
AGRAVADO
: HELOISA DIAS BARBOSA
ADVOGADO
: DIOCLECIO DE ALMEIDA JUNIOR - DF029998
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COMPENSAÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO.
SÚMULAS 282 E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
356/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 00023303-820f-43c3-9f71-a3133a931b23

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054451 - DF (2025/0359795-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
AGRAVADO
: HELOISA DIAS BARBOSA
ADVOGADO
: DIOCLECIO DE ALMEIDA JUNIOR - DF029998
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COMPENSAÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO
DA
RESERVA
MATEMÁTICA.
PRECLUSÃO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim
ementado:

“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COMPENSAÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 80 e 99)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA53193134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:56
Código de Controle do Documento: 3de2349f-7a87-4024-b587-354b6d54002a

(i) arts. 368 e 369 do Código Civil, pois foi indevida a compensação entre o aporte para
recomposição prévia e integral da reserva matemática e as diferenças de benefício, que seriam
mera expectativa de direito até a recomposição integral.
(ii)
, e
III, do Código de Processo Civil, visto que houve afronta
art. 926, caput
art. 927,
ao Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça, ao se homologar laudo sem a integralização prévia e
integral da reserva matemática nos termos dos precedentes repetitivos.
(iii)
§ 2o, do Código de Processo Civil, pois houve excesso de execução
art. 917,
decorrente dos parâmetros adotados no laudo homologado, gerando acréscimo indevido na
liquidação.
(iv) arts. 884 e 885 do Código Civil, uma vez que a homologação do laudo, sem
correção dos alegados equívocos e sem recomposição prévia integral, ocasionou enriquecimento
sem causa da parte exequente.
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 146-148), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Impende consignar que, o Tribunal de origem manteve a decisão que não conheceu do
agravo de instrumento, com base nos seguintes fundamentos:
"Após a apresentação do laudo pericial complementar, as partes apresentaram
novas impugnações.
Na decisão ao ID 223288140, objeto deste agravo de instrumento, o
magistrado expôs que as questões referentes à compensação e à recomposição
da reserva matemática já foram objeto de apreciação em decisões judiciais
anteriores. Por esse motivo, homologou o laudo pericial e encerrou a
liquidação.
Constata-se, assim, que as matérias objeto deste recurso, compensação e
recomposição da reserva matemática, foram deliberadas anteriormente pelo
magistrado a quo (ID 216244232), na decisão que analisou a impugnação ao
laudo pericial apresentada, e, contra o referido pronunciamento, não foi
interposto recurso.
A similitude entre as decisões abarca não só a questão tratada, mas também a
fundamentação, haja vista a segunda manifestação judicial, ora recorrida, fazer
referência direta aos argumentos da primeira. Isso ocorreu, pois o assunto já
estava definido, de modo que o Juízo de origem tão somente indicou os
argumentos da primeva decisão.
Nos termos do
do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do
art. 507
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matérias já
preclusas, quais sejam, compensação de valores e recomposição da reserva
matemática, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o
prazo para interposição de recurso à instância revisora.
Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo
Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o
questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário
sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à
Documento eletrônico VDA53193134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:56
Código de Controle do Documento: 3de2349f-7a87-4024-b587-354b6d54002a

regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e
pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos
do CPC [1] .
Vale acrescentar, ainda, que, na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou
modificar a sentença que a julgou, com base no
§ 4o, do CPC [2]
art. 509,
(...)
Logo, é inviável reanalisar assuntos já discutidos e apreciados pelos órgãos
julgadores.
Ademais, a parte agravante, embora questione o cálculo da recomposição da
reserva matemática, não aponta especificamente as supostas incorreções
existentes nos parâmetros adotados pelo perito e homologados judicialmente, o
que prejudica a compreensão da controvérsia e viola o princípio da
dialeticidade recursal. Aliás, ao tratar de tal questionamento, o perito
esclareceu que os parâmetros utilizados nos cálculos foram os mesmos
adotados na última avaliação atuarial da Previ (ID 212225524, p. 14/15), o que
indica a falta de interesse recursal nesse ponto.
Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento. Mantém-se,
desta forma, a integralidade da decisão guerreada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
É como voto."(e-STJ, fls. 87/88, g.n)

Verifica-se que, no que tange à alegada violação dos arts. 368, 369, 884 e 885 do CC; e
917, § 2o, 926,
, e 927, III, do CPC/15, tem-se, no ponto, inviável o debate. Isso porque não
caput
se vislumbra o efetivo prequestionamento do teor dos dispositivos legais citados, o que inviabiliza
a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ
cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos
óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
Assim, quanto ao ponto em mote, ausente um dos requisitos de admissibilidade do
apelo especial, qual seja o prequestionamento (Enunciados Sumulares 282 e 356 do STF). Por
oportuno, leia-se este julgado:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão
proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-
probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
Rel. Ministra
,
AREsp 504.841/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/06/2014,
01/08/2014)

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53193134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:56
Código de Controle do Documento: 3de2349f-7a87-4024-b587-354b6d54002a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.054.451 / DF
Número Registro: 2025/0359795-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07051394620258070000 07178256920188070015 7051394620258070000 7178256920188070015
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
AGRAVADO
: HELOISA DIAS BARBOSA
ADVOGADO
: DIOCLECIO DE ALMEIDA JUNIOR - DF029998
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54011637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:26
Código de Controle do Documento: a713d7ad-fe99-467f-b3cf-945433a692b1

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:26
Código de Controle do Documento: a713d7ad-fe99-467f-b3cf-945433a692b1